Tribunal: TJBA
Processo: 8052407-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052407-62.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE ALEXANDRE ROSA DE MOURA Advogado(s): ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE AUDITIVA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por beneficiário do Planserv contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de prótese auditiva e realização de procedimento cirúrgico, mas indeferiu pedido de indenização por danos morais e substituiu multa cominatória por medida coercitiva diversa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa do ente público em fornecer prótese auditiva e cumprir ordem judicial justifica a condenação por danos morais; (ii) saber se é válida a substituição das astreintes por medida alternativa, após já ter havido revisão da multa inicialmente fixada. III. Razões de decidir 3. Configura dano moral a recusa injustificada em cumprir obrigação de fazer relacionada à saúde, agravado pelo descumprimento reiterado de ordem judicial. 4. A recalcitrância do ente público ultrapassa o mero aborrecimento e causa sofrimento que justifica a reparação. 5. Indenização arbitrada em R$ 15.000,00, com correção monetária e juros conforme precedentes do STJ e Súmula 362. 6. A substituição da multa diária por medida alternativa encontra óbice na preclusão consumativa, por já ter havido revisão anterior do valor da astreinte. 7. O valor da multa consolidada deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença, conforme interpretação do CPC/2015 e entendimento consolidado do STJ (Tema 706 e posteriores). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É devida indenização por danos morais em caso de recusa injustificada de fornecimento de prótese auditiva pelo plano de saúde estadual, agravada por descumprimento reiterado de ordem judicial; 2. A substituição da multa cominatória já revista é inviável, por incidência da preclusão pro judicato consumativa.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 537, § 1º, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1923442/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 16.10.2023; STJ, REsp 1474665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª S., j. 26.04.2017; STJ, EAREsp 1766665/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8052407-62.2019.8.05.0001, figurando como apelante JORGE ALEXANDRE ROSA DE MOURA e como apelado ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.